Tribunal: STF
Processo: HC 249095
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Everson de Brito Silva, apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Bets.



    Segundo se infere dos autos, foi apresentado requerimento para que o paciente seja convocado para prestar depoimento à mencionada Comissão sobre “(...) a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.”.



    Ainda, consta expressamente do referido requerimento (nº 177, de 2024 - CPIBETS) que o paciente ostenta natureza de investigado perante a citada CPI das Bets. 



    Nesse contexto, afirma a defesa que 



    “27. É fundamental destacar que o depoimento pessoal é um direito de defesa, o que significa que o investigado tem a opção de decidir se deseja ou não exercê-lo. Assim, a possibilidade de não comparecer ao ato designado é uma consequência lógica do direito ao silêncio. 



    28. Portanto, é inegável que, caso o investigado fosse compelido a comparecer, teria o direito de permanecer em silêncio, não ser obrigado a assinar o termo de compromisso e ser assistido por um advogado em todas as etapas da CPI. Esse entendimento está consolidado no E. Supremo Tribunal. [HC 230.446/SP, Relator Min. Luiz Fux e julgado em 01/8/2023; HC 230.656/RJ, Relator Min. André Mendonça e julgado em 28/7/2023; HC 229.115/DF, Relator Min. André Mendonça e julgando em 13/6/2023; HC 202.940/DF, Relatora Min. Rosa Weber e julgado em 09/6/2021; HC 171.438/DF, Relator Min. Gilmar Mendes e julgado em 28/5/2019]”



    Aduzem os impetrantes, ainda, que 



    “40. Tendo em vista a existência de investigação pretérita relacionada a relação comercial entre o PACIENTE e a investigada PRIMOMTENT/BETZORD, que resultou no arquivamento do inquérito, a intenção na oitiva do PACIENTE pode ser suprimida por meio da leitura do Inquérito, evitando assim, sua exposição excessiva. 



    41. Informa o PACIENTE que o acesso ao inquérito nº 2278105-12.2022.010330 suprime os interesses da CPI, vez que na justificativa do Requerimento de convocação do PACIENTE para prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, como investigado, a Senadora Soraya Thronicke justifica a necessidade do ato nos seguintes termos: 



    “A convocação de Everson de Brito Silva, o humorista Tirulipa, deve-se à sua influência nas redes sociais e à divulgação que fez de plataformas de apostas online, em especial a Betzord, investigada por suspeitas de crimes financeiros. Em 2022, ele foi alvo de uma busca e apreensão em sua residência, parte de uma investigação do Ministério Público.” 



    42. Logo, resta clara a satisfação obtida com o acesso ao inquérito citado, vez que todas as informações que são de conhecimento do PACIENTE foram prestadas a autoridade policial, tratando-se das mesmas informações que seriam prestadas junto a Comissão Parlamentar de Inquérito, evitando assim a exposição excessiva do PACIENTE e o evidente dano a sua imagem e consequentemente, a sua carreira profissional.”



    Requerem, ao final, a



    “49. Preliminarmente, que seja assegurado ao PACIENTE o direito de não ser compelido, mediante qualquer tipo de coerção, a comparecer em depoimento na sessão da “CPI das Bets”, facultando-se o seu comparecimento; 



    50. Que seja garantido ao Paciente o direito constitucional ao silêncio, bem como todas as demais garantias associadas à sua condição de investigado, incluindo a não obrigatoriedade de assinar o termo de compromisso; o direito de ser acompanhado por um advogado em todas as fases da CPI; e a possibilidade de se retirar da sessão após expressar claramente sua intenção de permanecer em silêncio, sem a exigência de registrar todas as perguntas dirigidas a ela que não forem respondidas; 



    51. De forma subsidiária, que seja garantido o direito do Paciente de manifestar-se por escrito, ou por videoconferência, em substituição à oitiva presencial. 



    52. Que o depoimento do PACIENTE seja substituído pelo acesso ao inquérito nº 2278105-12.2022.010330, vez que os interesses da CPI foram alcançados nos autos do inquérito citado, sendo prestado depoimento pelo PACIENTE, bem como apresentadas provas da relação comercial entre o mesmo e a empresa investigada PRIMOMTENT/BETZORD. 



    53. No mérito, pugnam os impetrantes pela confirmação da medida liminar, com a concessão da ordem de Habeas Corpus, pelos fundamentos expostos.”



    É o relatório. Decido.



    Ressalto, inicialmente, que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, aqueles que são convocados a depor não podem escusar-se dessa obrigação. 



    Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados. 



    Com efeito, os precedentes desta Suprema Corte cristalizaram o entendimento de que, embora o indiciado ou a testemunha tenha o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio - nemo tenetur se detegere -, estão obrigados a comparecer à sessão na qual serão ouvidos, podendo ou não responder às perguntas que lhe forem formuladas. 



    Perfilham esse entendimento: HC nº 94.747/MG-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 27/5/08; HC nº 94.082/RS-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24/3/08; HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07; HC nº 92.225/DF-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ 14/8/07; HC nº 83.775/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º/12/03.



    Aliás, esse é o entendimento que se extrai do disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, segundo o qual,



    “(...) depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.”



    No mais, ainda segundo nossa jurisprudência, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07). 



    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço em parte a plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelo impetrante.



    No caso concreto, o requerimento apresentado à Comissão Parlamentar de Inquérito categoricamente faz referência ao fato de que o paciente está sendo convocado na condição de investigado. 



    Por essa razão, com bases nos precedentes citados, entendo que o paciente não está dispensado da obrigação de comparecer perante a CPI das Bets.



    Finalmente, não prospera o argumento dos impetrantes no sentido de que a “oitiva do PACIENTE pode ser suprimida por meio da leitura do Inquérito, evitando assim, sua exposição excessiva.”.



    Isso porque, a República Federativa do Brasil tem como um de seus pilares acauteladores do Estado Democrático, a separação das funções legislativa, executiva e judiciária que, a despeito dessa divisão, devem ser exercidas de forma harmônica, haja vista que o sistema constitucional não concebeu uma separação absoluta e estanque entre elas.



    Tendo em vista esse delicado equilíbrio, surgiu na doutrina norte-americana o que se convencionou chamar de “checks and balances”, aqui nomeado de “sistema de freios e contrapesos”. Referido mecanismo nada mais é do que a possibilidade, preestabelecida pelo próprio texto constitucional, de limitação recíproca entre os poderes, de modo que as funções sejam desempenhadas a contento e que nenhuma delas se sobreponha às demais, desbordando do modelo constitucional.



    Nesse sentido, é que a Constituição Federal permite ao Poder Legislativo, por meio de uma de suas casas ou por meio de suas comissões, fiscalizar (sendo certo que a fiscalização é uma de suas atividades precípuas) a condução de certas atividades potencialmente lesivas à nossa ordem democrática. É o que preconiza o seguinte dispositivo da CF/88: 



    Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.



    (...)



    § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.



    Trata-se, portanto, de mecanismo que somente se legitima nos termos já definidos pela própria Lei Maior. Isso porque a Carta da República, ao positivar o princípio da separação dos poderes, nos termos de seu art. 2º (“são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”), conferiu a ele delineamento próprio, cuja formulação adotada há de ser imposta a todos os entes da Federação.



    Nesses termos, conforme consolidada jurisprudência desta Corte, é a Constituição da República a grande legitimadora dos mecanismos de freios e contrapesos, sendo vedado aos estados-membros criar novas ingerências de um poder na órbita de outro que não derivem explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental (ADI nº 1.905/RS-MC; Rel. Min. Sepúlveda Pertence; DJ de 5/11/04; ADI nº 3.046/SP; Min. Rel. Sepúlveda Pertence; DJ de 28/5/04; ADI 2.911/ES; Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 2/2/07).



    Com base nesses precedentes citados, fica claro, portanto, que um Poder da República somente poderá limitar a atuação de um outro Poder mediante previsão constitucional expressa. 



    Consequentemente, o poder fiscalizatório, de estatura constitucional, exercido pelo Poder Legislativo, por meio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, não sofre ingerência de uma investigação exercida pelo Ministério Público para a colheita de provas com vistas ao amparo de uma possível denúncia criminal a ser posteriormente decidida pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.



    Além disso, caso, no âmbito da CPI das Bets, surjam novas provas, as quais indiquem a existência de cometimento de crimes, deverá o Poder Legislativo encaminhar os autos ao Ministério Público responsável para que este proceda como entender cabível, podendo este, inclusive, proceder à reabertura de inquéritos anteriormente arquivados.



    Nesse sentido, além do já citado art. 58, § 3º, da CF/88, cito as seguintes normas:



    Lei nº 1.579/52



    Art. 6º-A.  A Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará relatório circunstanciado, com suas conclusões, para as devidas providências, entre outros órgãos, ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União, com cópia da documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais.         (Incluído pela Lei nº 13.367, de 2016)



    Código de Processo Penal



    Art. 18.  Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.



    Portanto, inviável, in casu, sob pena de violação à separação dos Poderes, a pretensão dos impetrantes de obrigar que a referida Comissão Parlamentar de Inquérito adote o depoimento do paciente colhido no inquérito policial nº 2278105-12.2022.010330 da polícia civil do Estado de São Paulo, bem como as supostas provas que indiquem a existência de relação comercial entre o paciente e a empresa investigada. 



    Dessa maneira, defiro parcialmente o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 



    Ressalto, igualmente, que ele não poderá ser obrigado a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação aos respectivos fatos, bem como a inviabilidade de o paciente ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício das prerrogativas aqui garantidas.



    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.



    Comunique-se, pelo meio mais expedito, ao eminente Senador Federal Hiran Manoel Gonçalves da Silva, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em questão.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente